Tribunal: TJBA
Processo: 8001608-75.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001608-75.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, FERNANDA BERG

APELADO: GILDELITO FERRAZ NETO

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE NO PLANO. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI 9.656/98 E RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 279/2011. SÚMULA 13 DA ANS. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Pretensão de manutenção como beneficiário de plano de saúde após o falecimento do titular (genitor do autor), cujo contrato foi cancelado unilateralmente pela operadora durante a pandemia da COVID-19.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da exclusão de dependente do plano de saúde coletivo em razão do falecimento do titular; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/1998 e o art. 8º da Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS asseguram aos dependentes a permanência no plano de saúde em caso de falecimento do titular, desde que assumam integralmente os encargos contratuais.

4. A exclusão da parte autora configura conduta abusiva da operadora, que afronta o princípio da boa-fé objetiva e a proteção do consumidor.

5. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00) observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e não providos.

Teses de julgamento: "1.
É abusiva a exclusão de dependente do plano de saúde coletivo em razão do falecimento do titular, sendo assegurada a manutenção contratual, desde que assumidos integralmente os encargos pelo beneficiário. 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o contexto fático e a extensão do dano
."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 30, § 3º; Resolução Normativa ANS nº 279/2011, art. 8º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e 51, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001608-75.2022.8.05.0141
, em que figuram como apelante AMIL SAUDE LTDA e como apelada GILDELITO FERRAZ NETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR